Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-06.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707575-06.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCITANIA DOMINGUES DO ESPIRITO SANTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre eventual não conhecimento da documentação apresentada extemporaneamente (id 29896084), tendo em vista o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator